Tribunal: TJSP
Processo: 2158564-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Pedido de antecipação de tutela para suspender a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária aplicado aos 59 anos de idade. Decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ declarando a ausência de abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Pedido de antecipação de tutela para suspender a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária aplicado aos 59 anos de idade. Decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ declarando a ausência de abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos riscos com o critério da solidariedade intergeracional e fixando que o reajuste deve observar: I) a Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de contrato anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução CONSU no 6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução Normativa ANS no 63/2003, quando se tratar de contrato firmado a partir de 01/01/2004.

Contrato firmado na vigência da Lei no 9.656/1998. Hipótese na qual o reajuste por mudança de faixa etária deve observar a Resolução Normativa ANS no 63/2003. Reajustes que estão em consonância com a Resolução Normativa ANS no 63/2003, o que obsta o seu afastamento, na forma da decisão paradigmática proferida no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ.
Decisão paradigmática que na hipótese de o reajuste ter observado às normas regulamentares da ANS somente permite o reconhecimento da abusividade do percentual de reajuste após o exame do cálculo atuarial a ser apresentado pela operadora para justificar os valores por ela praticados, determinando, ainda, que a definição do percentual reduzido seja definida por meio de cálculo que não coloque em risco o equilíbrio atuarial do plano de saúde. O exame da alegada abusividade do percentual de reajuste transborda dos limites da análise da prova documental que instrui a ação, o que o torna incompatível com o grau de cognição pertinente à antecipação de tutela, a qual depende de prova pré-constituída que evidencie a probabilidade do direito. Índices de reajuste que, em cognição não exauriente, estão distribuídos de forma equilibrada entre as faixas etárias. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158564-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANA
APARECIDA PEREIRA ANVERSI, é agravado GREEL LINE SISTEMA DE SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
2
Voto no 28.251
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (36a VC do Foro Central)
Ação: Obrigação de fazer / Plano de saúde
Agravante: Rosana Aparecida Pereira Anversi
Agravada: Greenline Sistema de Saúde S/A
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Pedido de
antecipação de tutela para suspender a aplicação
de reajuste por mudança de faixa etária aplicado
aos 59 anos de idade. Decisão paradigmática
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ
declarando a ausência de abusividade no reajuste
por mudança de faixa etária, o qual equilibra a
repartição
dos
riscos
com
o
critério
da
solidariedade intergeracional e fixando que o
reajuste deve observar: I) a Súmula Normativa no
3/2001 da ANS, quando se tratar de contrato
anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a
Resolução CONSU no 6/1998, quando se tratar de
contrato firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e
31/12/2003; ou, III) a Resolução Normativa ANS no
63/2003, quando se tratar de contrato firmado a
partir de 01/01/2004.
Contrato firmado na vigência da Lei no 9.656/1998.
Hipótese na qual o reajuste por mudança de faixa
etária deve observar a Resolução Normativa ANS no
63/2003. Reajustes que estão em consonância com
a Resolução Normativa ANS no 63/2003, o que
obsta o seu afastamento, na forma da decisão
paradigmática proferida no julgamento do Recurso
Especial no 1568244/RJ.
Decisão paradigmática que na hipótese de o
reajuste ter observado às normas regulamentares
da ANS somente permite o reconhecimento da
abusividade do percentual de reajuste após o
exame do cálculo atuarial a ser apresentado pela
operadora para justificar os valores por ela
praticados, determinando, ainda, que a definição do
percentual reduzido seja definida por meio de
cálculo que não coloque em risco o equilíbrio
atuarial do plano de saúde. O exame da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
3
abusividade do percentual de reajuste transborda
dos limites da análise da prova documental que
instrui a ação, o que o torna incompatível com o
grau de cognição pertinente à antecipação de
tutela, a qual depende de prova pré-constituída que
evidencie a probabilidade do direito. Índices de
reajuste que, em cognição não exauriente, estão
distribuídos de forma equilibrada entre as faixas
etárias. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o reajuste
por mudança de etária aplicado aos 59 anos no percentual de
46,52%.
Assevera a ilegitimidade de aplicação de
reajuste pela mudança de faixa etária, destacando sua abusividade.
Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e o provimento do
recurso.
Indeferido o efeito ativo (fls. 156/160).
Recurso preparado e não respondido (fls. 162).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do reajuste por mudança de faixa etária
Malgrado
a
argumentação
expendida,
o
percentual de reajuste aplicado não evidencia abusividade que possa
ser verificada de plano.
No que tange ao reajuste por mudança de
faixa etária, a decisão paradigmática proferida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1568244/RJ, declarou a ausência de abusividade em tal modalidade
de reajuste o qual equilibra a repartição dos riscos com o critério da
solidariedade intergeracional, contanto que observe as normas
regulamentares e esteja atuarialmente justificado, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
4
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
[...] 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
[...] 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades
de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
[...] 10. TESE para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe 19/12/2016).
Em síntese, o reajuste deve observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de contrato
anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução CONSU no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
5
6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução Normativa ANS no
63/2003, quando se tratar de contrato firmado a partir de 01/01/2004.
A regulamentação indicada pela decisão
paradigmática somente admite reajuste por mudança de faixa etária
para beneficiários maiores de 60 anos para as hipóteses de: I)
contrato anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; e, II) contrato
anterior a 01/01/2004 em que o beneficiário tenha alcançado os 60
anos de idade antes de atingir o tempo de permanência de dez anos
no plano.
Da aplicação da Resolução Normativa ANS no
63/2003
Na peculiaridade dos autos, verifica-se que se
trata de contrato sujeito à Resolução Normativa ANS no 63/2003, a
qual fixa, verbis:
“Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança
de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as
seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá
ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas. III as variações por mudança de faixa
etária não podem apresentar percentuais negativos”.
O instrumento contratual em apreço traz
previsão expressa acerca do reajuste por mudança de faixa etária (fls.
45/46 dos autos principais), com previsão de percentual dentro dos
limites fixados pela a Resolução Normativa ANS no 63/2003, do que
resulta a observância da decisão paradigmática proferida no
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ.
Do exame de eventual abusividade
Por
fim,
cabe
marcar-se
que,
após
o
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ pelo rito dos recursos
repetitivos, a possibilidade de suspensão dos reajustes por mudança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
6
de faixa etária por meio de tutela antecipatória inaudita altera parte
restou circunscrita à verificação de sua adequação às normas
regulamentares expedidas pela ANS.
A suspensão do reajuste, em antecipação de
tutela, fundada na alegada abusividade dos percentuais aplicados, no
entanto, deve ser precedida pelo aperfeiçoamento do contraditório,
devendo a operadora ser instada a apresentar o cálculo atuarial que
justificou a definição do percentual de reajuste.
Com efeito, a decisão paradigmática determina
que a eventual abusividade seja aferida por meio de exame de cálculo
atuarial e que a definição do percentual reduzido seja definida por
meio de cálculo que não coloque em risco o equilíbrio atuarial do
plano de saúde, verbis:
“A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Pois bem.
Não obstante a oportunidade de apresentar os
dados que atuariais justificadores que legitimariam os reajustes
aplicados, não emerge dos autos o cálculo atuarial que fundamentou
a incidência dos reajustes, tampouco informações sobre o total de
despesas e receitas por bloco etário pertinente ao produto contratado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158564-82.2019.8.26.0000 -Voto no 28.251
7
como era de rigor.
Em consulta aos autos principais, deflui da
peça contestatória que a agravada limita-se a propalar a legalidade
dos reajustes anuais e por faixa etária, porquanto 'obedecem
rigorosamente o quanto determinado pela ANS' (fls. 156).
Em suma, os documentos que instruem a
ação, nessa fase processual, apenas permitem aferir se os reajustes
aplicados se adequam ao texto regulamentar.
A cognição, portanto, fica adstrita a este
aspecto da impugnação da cobrança.
A verificação da compatibilidade entre o
reajuste e as normas regulamentares, no entanto, não impede ulterior
verificação da abusividade do reajuste aplicado, exame que, contudo,
demanda dilação probatória, porquanto necessária a análise dos
cálculos atuariais que embasaram o cálculo das mensalidades do
plano de saúde.
Tal apuração é própria da fase de julgamento
de mérito da ação, sendo incompatível com a cognição sumária
permitida pelo agravo de instrumento.
Assim
sendo,
a
avaliação
da
alegada
abusividade do percentual de reajuste transborda dos limites da
análise da prova documental que instrui a ação, o que o torna
incompatível com o grau de cognição pertinente à antecipação de
tutela, a qual depende de prova pré-constituída que evidencie a
probabilidade do direito.
Outrossim, os reajustes por mudança de faixa
etária, em cognição não exauriente, estão distribuídos de forma
equilibrada entre as diversas faixas etárias.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator